Tribunal: TJDFT
Processo: 0757171-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTATUTO DO IDOSO. AGRESSÃO FÍSICA REALIZADA POR CUIDADOR À PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões, suscita preliminarmente a incapacidade civil da recorrida, portadora de doença neurodegenerativa, para figurar como parte no contexto da legislação especial. No mérito, invoca o seu estado emocional desfavorável no dia dos fatos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, para a redução do valor arbitrado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Incompetência. A autora não pode ser considerada incapaz à míngua de outros elementos, principalmente pela ausência de sentença de interdição e evidente inabilitação para os atos da vida comum (Acórdão 634491, 20110111989666ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, , Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 7/8/2012, publicado no DJE: 20/11/2012. Pág.: 302). No caso, como bem pontuou o magistrado na origem, “verifica-se que a parte autora participou da audiência de conciliação, momento em que foi constatado que ela apresentava lucidez e pleno discernimento. Caso contrário, o fato teria sido consignado na ata de audiência”. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
7. Segundo o relato inicial, a ré foi contratada para cuidar da autora e, tendo o filho desta suspeitado de maus-tratos praticados pela cuidadora, constatou conduta ilícita praticada em 13 de julho de 2023, ocasião em que a cuidadora agrediu a idosa com um tapa no rosto enquanto a vestia. A conduta foi registrada nas câmeras, a ré foi demitida e os fatos comunicados à autoridade policial (ID 57680678).
8. O art. 230, da Constituição Federal, garante que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. E o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/03) dispõe no artigo 4o que “nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei”.
9. No caso, a agressão física sofrida pela autora foi satisfatoriamente comprovada nas imagens das câmeras de segurança, as quais registraram o momento em que a ré praticou a agressão. Ademais, a justificativa apresentada pela ré, no sentido de que se encontrava emocionalmente abalada, não foi demonstrada e não afasta o caráter ilícito de sua conduta (art. 373, I e II, do CPC).
10. O dano moral incide quando se observa uma alteração psicológica, moral, social e, no caso em análise, também alteração na saúde da vítima de difícil reparação, de modo que a compensação pecuniária é uma forma de amenizar o sofrimento (Acórdão 1247983, 07039624220198070005, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. Nesse contexto, evidenciados os requisitos caracterizadores do dano moral, ante a gravidade da conduta perpetrada pela ré que, contratada para cuidar da idosa, foi agressiva e ríspida, a reparação moral pleiteada é legítima.
12. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$10.000,00, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito da autora/recorrida e/ou comprometer a subsistência da ré/recorrente, segundo os elementos processuais, promovo a redução do valor arbitrado para R$5.000,00 (cinco mil reais). Vale citar: Acórdão 1709119, 07199280720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.